Tribunal: TJES
Processo: 0012696-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012696-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO
QUANTO À VERBA HONORÁRIA
RECURSA
L. SENTENÇA ILÍQUIDA. O
JUIZ DE 1º GRAU, NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
DA SENTENÇA,
DEVE

CONSIDERAR O LABOR ADICIONAL DO CAUSÍDICO REALIZADO NA SEGUNDA INSTÂNCIA
. ART. 85, § 4º, II DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os
embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Embora se reconheça o acerto da r. sentença
a quo
ao postergar a fixação da verba honorária em favor do causídico do Autor para a fase de liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, impende registrar,
por outro lado,
que,
diante d
a sucumbência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também nesta sede recursal, dever
á ser considerado, na ocasião própria,
o trabalho adicional realizado
nesta instância pelo advogado da parte vencedora
.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o embargante
pleiteia o provimento do presente recurso “(...)
suprindo-se a omissão arguida de modo que seja o apelante, ora embargado, condenado em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ou que se determine que o juízo de primeiro grau, quando da liquidação do julgado, ao fixar os honorários, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, leve em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC)
”.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Na hipótese dos autos
,

constato que
o v.
A
córdão embargado,
de fato, quedou-se silente quanto aos honorários advocatícios recursais, de sorte que passo a sanar a referida omissão nos termos a seguir:

Embora se reconheça o acerto da r. sentença
a quo
ao postergar a fixação da verba honorária em favor do causídico do Autor para a fase de liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, impende registrar,
por outro lado,
que,
diante d
a sucumbência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também nesta sede recursal, dever
á ser considerado, na ocasião própria,
o trabalho adicional realizado
nesta instância pelo advogado da parte vencedora
.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Sodalício em situações análogas à presente, senão vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS. EC n. 113, de 2021.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSOS PROVIDOS. 1.
(...)
. 3. Denota-se do art. 85, § 4º, II, do CPC, que são devidos honorários nos recursos interpostos e, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 4. Considerando que houve a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, apenas não restando estabelecido o valor em razão da ausência de liquidação do julgado e, considerando que foi negado provimento ao seu recurso, condeno o ente estatal em honorários advocatícios recursais, cujos valores serão fixados quando houver a liquidação da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos dos §§ 4º e 11º do art. 85, do CPC. 5. Recursos conhecidos e providos.

(Embargos de Declaração na Apelação Cível n°
0038209-74.2017.8.08.0024, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/01/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para que passe a constar do v. Acórdão embargado que,
diante d
a sucumbência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também
em
sede recursal,
na
fase de

liquidação da sentença,
o trabalho adicional realizado
nesta instância pelo
causídico
da parte vencedor
a
dever
á ser considerado
para fins de fixação da verba honorária
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)